Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724250-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JULIANA INACIO DE MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 60251708), interposto pela Requerida, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF (ID 197281360, origem), nos autos do procedimento de tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, por JULIANA INACIO DE MAGALHÃES. Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a Requerida autorize e custeie a internação hospitalar da Requerente “para realização de cesariana com operação de laqueadura, tendo em vista a gravidez de risco e necessidade de planejamento familiar, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que não restaram comprovados os requisitos do art. 300, caput, do CPC. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o requerimento de concessão da tutela provisória. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 60397754). Analisando os autos originários, constata-se que, em 17/05/2024, o médico assistente consignou que a data do provável parto da Agravada seria em 22/05/2024, destacando que havia desejo da realização de laqueadura, “para planejamento familiar, por má adaptação a outros métodos contraceptivos e por risco de gravidez de alto risco devido a idade materna - 40 anos” (ID 197278533, origem). Intimada da decisão agravada, a Agravante autorizou os procedimentos prescritos pelo médico assistente, expedindo documento de Validação Prévia de Procedimentos – VPP/Solicitação de Internação, com data de validade até 30/06/20224 (ID 199231200, origem). Segundo as regras de experiência comum e técnica da medicina, é razoável crer que os procedimentos já foram realizados, de acordo com o art. 375 do CPC. Diante desta ordem de ideias, é necessário que a Agravada se manifeste sobre a realização dos procedimentos, a fim de que se analise a possibilidade de perda superveniente do objeto do presente recurso e para que possa, em tese, excluir a perda de interesse recursal da Agravante, considerando que não mais teria utilidade nem necessidade de discutir a questão de fundo, qual seja, obstaculizar a realização do parto e do método contraceptivo em comento, nos termos dos arts. 9o, 10, 17, e 375, todos do CPC. Ante o exposto, de acordo com os arts. 9o, 10, 17 e 933, caput, todos do CPC, intimem-se: i) a Agravada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a realização dos procedimentos prescritos pelo médico assistente e determinados na decisão agravada; e ii) após a manifestação da Agravada ou decurso do seu prazo (o primeiro a ocorrer), a Agravante, para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre a possível perda superveniente de objeto do seu recurso; bem como sobre a existência de seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, acaso seus argumentos não prosperem. Faculto à Agravante a possibilidade de desistir do seu recurso, acaso assim entenda, consoante o art. 998, caput, do CPC. Com a manifestação da Agravante ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2024 17:53:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador